Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717202-26.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SINGLES COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E TABACARIA LTDA., BARBARA DE SOUSA FREYER RECORRIDO: LUCIANA HOFF D E S P A C H O Nos Sistemas dos Juizados Especiais, a parte recorrente deve estar obrigatoriamente representada por advogado (art. 41, §2o da Lei 9.099/95). Segundo o Estatuto da OAB (art. 5o da Lei 8.906/1994), o advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Em análise dos autos, inclusive no processo de origem, embora o ilustre advogado tenha feito menção a juntada da procuração (ID. 51408936), o documento não consta do processo. Assim, não obstante a lei permita inclusive o mandato verbal (art. 9o, §6 da Lei 9.099/95), em homenagem ao princípio da oralidade, não há indícios nos autos do instrumento. Além disso, ressalto que nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Verifico que não consta a guia e o comprovante de pagamento das custas processuais, apenas do preparo recursal. Assim, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizem a representação processual, sob pena de não reconhecimento do recurso, bem como juntem a respectiva guia e o comprovante de pagamento das custas, que deve ter sido realizado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o recolhimento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado na forma e no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito